Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF X JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE ALTERADA POR EMBRIAGUEZ. EVASÃO DO LOCAL DO DELITO. CRIME PERMANENTE. DOIS JUÍZOS IGUALMENTE COMPETENTES. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO QUE PRIMEIRO PROFERIU ATO JUDICIAL NOS AUTOS.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, nos autos do Inquérito Policial no 0701791-80.2022.8.07.0014, em que se apura o suposto cometimento dos crimes de embriaguez ao volante e evasão do local do acidente, por duas vezes.
2. Em se tratando de crimes permanentes, e sendo os dois Juízos igualmente competentes, observar-se-á o critério da prevenção (artigo 71 do CPP).
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado – Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF